Tribunal: TCU
Processo: 014.210/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Universidade Federal Fluminense, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1354/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.666/2025-4

Inteiro teor:
Acórdão 1163/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.2 do Acórdão 1354/2025-TCU-Plenário , bem como em determinar as seguintes providências, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.210/2025-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste acórdão, acompanhado de cópia dos pareceres que o fundamentam, à Universidade Federal Fluminense (UFF); e 1.6.2. apensar os autos ao processo TC Processo 000.666/2025-4 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.